Tribunal: TJDFT
Processo: 0717307-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. INOCORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA IMEDIATA DE PACELAS VINCENDAS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA QUANTIA OFERTADA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste em analisar a responsabilidade pelo vencimento antecipado de prestações de parcelamento; bem como sobre o dever de a parte autora efetuar o pagamento da correção monetária e juros de dívida; e, ainda, sobre os honorários advocatícios fixados.

2. Incidem as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor sobre os serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto, diante da evidente relação de consumo.

3. Encontram-se demonstrados nos autos o parcelamento de dívida e a inocorrência de circunstância apta ao vencimento antecipado do saldo devedor.

4. Constatada a abusividade da cobrança imediata do saldo devedor, devem ser afastados os juros de mora decorrentes de tal antecipação do vencimento do débito.

5. Verifica-se, ainda, o depósito judicial de quantia devida em decorrência do termo de parcelamento. Caberia à parte ré, com fundamento no art. 373, II, do CPC, comprovar a alegada insuficiência da quantia ofertada, inclusive quanto à correção monetária, o que não ocorreu na situação em evidência. Inexiste, no caso concreto, a demonstração de vício na sentença que declarou a extinção da obrigação de pagar.

6. Nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”. Nesse cenário, julgada procedente uma das duas pretensões iniciais, inexiste vício na aplicação da regra da sucumbência recíproca proporcional.

7. Recurso conhecido e desprovido.